Tribunal: TJMT
Processo: 0036988-26.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036988-26.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), EUCLIDES DE OLIVEIRA LEMOS FILHO - CPF: 305.387.347-87 (APELADO), WELBERT MAURO FERREIRA - CPF: 383.913.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – MARCO INICIAL – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO QUE COINCIDE COM O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO TRIBUTO – ART. 174, CAPUT, DO CTN –– A INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO COM O DESPACHO CITATÓRIO NÃO RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO – DEMORA DA CITAÇÃO ATRIBUÍDA AO FISCO – CONFIGURADA A INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crédito tributário referente ao IPTU, o prazo prescricional quinquenal começa a fluir
no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cobrança.

2.

A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação, retroage à data do ajuizamento da ação, desde que a demora na citação não seja atribuída ao Fisco.

R E L A T Ó R I O

Trata-se recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0036988-26.2014.8.11.0041, proposta em desfavor de
EUCLIDES DE OLIVEIRA LEMOS FILHO
, reconheceu a prescrição direta e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o prazo prescricional começou a correr da data do vencimento do crédito tributário, pois o IPTU é gerado por lançamento de ofício e, o termo inicial é o dia seguinte ao vencimento da obrigação.

Aduz que o crédito tributário é plenamente exigível, visto que, conforme a jurisprudência dominante, realizada a citação do executado, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da execução fiscal, que ocorreu em 13/08/2014, logo, dentro do prazo prescricional, já que a constituição definitiva do crédito tributário se deu em 10/03/2010, 10/03/2011, 12/03/2012 e 10/04/2013.

Sustenta que a paralisação do feito, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica a declaração de prescrição, bem como que não houve inércia da Fazenda Pública em relação ao andamento do feito.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença combatida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 83213951).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Esp. da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0036988-26.2014.8.11.0041, proposta em desfavor de
EUCLIDES DE OLIVEIRA LEMOS FILHO
, reconheceu a prescrição direta e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, II, do CPC.

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, extrai-se
dos autos que a Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal em desfavor do apelado
em
12/08/2014
, objetivando a cobrança de crédito tributário de IPTU, cujo valor à época perfazia a monta de R$ 3.985, 67 (três mil, novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), conforme se verifica das CDA(s) no. 510039/2010, 583641/2011, 759505/2012, 840405/2013 e 1001973/2014 (id. 83212979, p. 02-06)
.

De início o juízo de piso reconheceu de ofício a prescrição do crédito tributário inscrito na CDA no 510039, com vencimento em 10/03/2009, considerando que a distribuição da execução aconteceu em 13/08/2014, decorreu mais de cinco anos sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva estabelecida pelo parágrafo único do art. 174, da Lei no 5.172/1996 (CTN).

Em sua decisão o juízo determinou o prosseguimento da execução quanto às demais CDA’s, porém, determinando a intimação da Fazenda Pública para emendar a inicial, principalmente quanto ao valor da causa, tendo em vista a exclusão da CDA prescrita, na data de
19/04/2016
,

(id. 83212983).

A Fazenda Pública Municipal emendou à inicial, com pedido de citação do executado por AR, em
19/02/2019
(id. 83212984). A citação válida aconteceu em
23/07/2019
(id. 83212991).

Oportunamente o executado apresentou exceção de pré-executividade sob o fundamento de ilegitimidade passiva, por não ser o proprietário do imóvel cadastrado na CDA.

Devidamente intimado acerca da exitosa citação do apelado, o apelante pleiteou pela busca de ativos financeiros para penhora online através do sistema Bacenjud (id. 83212993).

Ato contínuo,
em 26/01/2021
, o juízo sentenciante decidiu pela extinção total da ação com resolução do mérito, diante do reconhecimento da prescrição do crédito tributário, fundamentando que o juízo da execução fiscal não deu causa à decadência ou prescrição, o que afasta o disposto na Súmula 106 STJ. Observou em sua decisão que, entre a data dos vencimentos das CDA’s (2009 até 2013), e a data do despacho que ordenou a citação, 03/07/2019, já havia decorrido mais de cinco anos por inércia da Fazenda Pública.

A Súmula no 106 do STJ traz o seguinte texto:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Pois bem.

Sabe-se que a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, uma vez constatada a sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.

No caso dos autos, a controvérsia cinge em verificar se a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça ou não.

Em relação à prescrição, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
depois da vigência da LC 118/05, o despacho que determina a citação do executado, nos autos da execução fiscal, interrompe a prescrição do crédito tributário, com base no art. 174 do CTN.

Dessa forma, o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos
,
contados da sua constituição definitiva
,
a teor do artigo 174 do CTN, podendo ser interrompido com o
despacho de citação
, depois da vigência da alteração advinda da Lei Complementar n. 118/2005. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. LC 118/05. APLICAÇÃO AOS CASOS EM QUE O DESPACHO É EXARADO APÓS SUA ENTRADA EM VIGOR. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COM JULGADOS DA MESMA TURMA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a redação original dispunha que a prescrição seria interrompida com a citação do devedor.
Com a edição da LC 118/05, que modificou o inciso referido, o lapso prescricional passou a ser interrompido pelo "despacho que ordena a citação". A nova regra incide nos casos em que a data do despacho ordinatório da citação seja posterior à sua entrada em vigor. Precedente:
AgRg no Resp 1.265.047/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/10/12. [.....]
(STJ, AgRg nos EREsp 1277881/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/04/2013, DJe 15/04/2013). g.n

Sobre o tema, contudo, impende
mencionar que a interrupção da prescrição pela

citação

válida, na redação original do art. 174, I, do CTN, ocorre pelo
despacho
que a ordena a citação do executado, conforme modificação introduzida pela Lei Complementar no 118/05, e

retroage

à

data

do

ajuizamento

da ação, desde que, a demora na citação não seja atribuída ao Fisco.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ART. 514, II, DO CPC. REQUISITOS. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 219, § 1o, DO CPC. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 2. O STJ alberga entendimento no sentido de que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Precedentes: REsp 1065412/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009, DJe 14/12/2009; AgRg no AREsp 457.953/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014; AgRg no Ag 990643/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2008, DJe 23/5/2008. 3.
Em recurso especial representativo da controvérsia, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que

iniciado o prazo prescricional com a constituição do crédito tributário, o termo ad quem se dá com a propositura da execução fiscal. Outrossim, a interrupção da prescrição pela
citação

válida, na redação original do art. 174, I, do CTN, ou pelo
despacho
que a ordena, conforme a modificação introduzida pela Lei Complementar 118/2005,
retroage
à
data
do
ajuizamento
,
em razão do que determina o art. 219, § 1o, do CPC, quando a demora na
citação
não for atribuída ao Fisco.
Precedentes: REsp 1.120.295/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21/5/2010, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC e AgRg no AREsp 167.016/DF, Rel. Min BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 19/6/2012. 4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no tocante à aplicação da Súmula 106/STJ, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 571242 SC 2014/0216564-4. Publicação DJe 14/05/2015. Relator Ministro SÉRGIO KUKINA)

In casu
, constata-se que a ação executiva visa receber débitos de IPTU referente aos fatos geradores ocorridos em 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, de modo que o prazo prescricional de cinco anos, começou a fluir no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cobrança, interrompendo-se com o despacho do Juízo que determinou a citação, 03/07/2019, por se tratar de demanda ajuizada após a Lei no 118/2005.

Assim sendo, nota-se que o despacho para emendar a inicial não fora cumprido pelo Município de Cuiabá e este somete voltou a se manifestar nos autos em 19/02/2019, ou seja, quase cinco anos após o ajuizamento da ação.

Ora, se a Fazenda Pública manteve-se inerte desde a data do ajuizamento da ação (12/08/2014) até a apresentação de petição requerendo a citação do executado por AR (19/02/2019), caracterizando sua desídia.

Fato é que, a interrupção da prescrição pela citação válida, ou pelo despacho que a ordena, retroage à data do ajuizamento da ação, somente quando a demora na citação não for atribuída ao Fisco, não é o caso dos autos, razão pela qual é necessário o reconhecimento de ofício da prescrição e a consequente extinção da ação.

Assim, entendo que agiu com acerto o juízo de piso.

Ante exposto,
nego provimento
ao recurso apelação interposto pelo Município de Cuiabá, por consequência, determino que a verba honorária fixada na origem seja majorada em 5% (cinco por cento), a título de honorários recursais, com base no disposto no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021